Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743256-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão (ID 247648961) da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DANIELE CINTIA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração da executada. Em suas razões, sustenta que: 1) a regra da impenhorabilidade do salário não é absoluta e pode ser relativizada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) a devedora aufere remuneração que permite a penhora de percentual sem prejuízo à sua subsistência; 3) a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução; 4) o contrato que originou a dívida previa o desconto em conta como forma de pagamento; 5) foram esgotados os meios para localização de outros bens penhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja mantido o arquivamento provisório do processo não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator